Tribunal: TJDFT
Processo: 0722961-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0722961-53.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIA SOARES BRANDAO ROZSANYI NUNES AGRAVADO: JOAO BOSCO DE ARAUJO FERREIRA, ANA ADELINA MACEDO FERREIRA, JOAO BOSCO DE ARAUJO FERREIRA 36868205104 DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CLAUDIA SOARES BRANDÃO ROZSANYI NUNES contra decisão exarada pelo MM. Juízo de Direito da 23a Vara Cível de Brasília na Execução de Título Extrajudicial n. 0010520-30.2012.8.07.0001, proposta pela agravante em desfavor de JOAO BOSCO DE ARAUJO FERREIRA, ANA ADELINA MACEDO FERREIRA, JOAO BOSCO DE ARAUJO FERREIRA 36868205104. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 128090678 dos autos de referência), o d. juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de penhora da restituição do imposto de renda retido dos executados por considerar o pedido descabido, uma vez que a própria exequente afirma que não foram localizados bens dos devedores, além da probabilidade de impenhorabilidade da verba ser alta. Fundamentou o d. Magistrado de primeiro grau no sentido de que o processo não pode ser paralisado à mercê da vontade das partes, aguardando-se ativos imaginários, sem que se possa aferir sua utilidade para quitação do débito. No Agravo de Instrumento interposto, a agravante alega, em síntese, que a execução para pagamento da dívida assumida pelos executados se alonga por 10 anos, tendo sido ajuizada em 2012. Em 2017, a agravante conseguiu que fossem penhoradas as parcelas que a segunda agravada viesse a receber a título de Participação em Lucros e Resultados – PLR do seu órgão empregador, as quais não têm sido suficientes para quitar a dívida constituída. Sustenta que a restituição de imposto de renda é a devolução do valor pago a maior na declaração do imposto, constituindo-se em ativo real à disposição do contribuinte que pagou além do devido. Contudo, como essas informações são privativas da Receita Federal, há a necessidade de pedido judicial para concretizar a penhora. Ressalta que o pleito se baseia, portanto, nos princípios da cooperação processual, da razoável duração do processo e de sua efetividade. Advoga a agravante que embora a restituição do imposto retido na fonte ostente natureza de verba salarial, a regra contida no art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil tem sido mitigada conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Ao final, pugna pela antecipação da tutela recursal para determinar a penhora da restituição do imposto de renda dos agravados até decisão definitiva do agravo de instrumento. No mérito, pleiteia o provimento do agravo, com a confirmação da tutela recursal concedida e reforma da decisão vergastada a fim de ser deferida a penhora sobre as restituições do imposto de renda que os agravados venham a receber, referentes a todos os anos que ainda se encontrem pendentes, vencidos e vincendos, até o pagamento total da dívida. Preparo recolhido sob os IDs 37199081 e 37199082. É o relatório. Decido. Atendidos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A antecipação dos efeitos da tutela recursal se consubstancia em instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Da análise da argumentação vertida pela agravante, constata-se estar configurada a relevância necessária à concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. No Agravo de Instrumento interposto, a agravante argumenta que a dívida objeto da demanda decorre de título executivo extrajudicial, constituído por termo de confissão de dívida, no importe de R$ 180.00,00 (cento e oitenta mil reais), sem que tenha ocorrido o pagamento de quaisquer das parcelas pelos agravados. Aduz que, das pesquisas realizadas a respeito de bens passíveis de constrição dos agravados, o único resultado frutífero apontou a existência das parcelas que a segunda executada viria a receber a título de PLR do seu órgão empregador, Caixa Econômica Federal, insuficientes para quitar o débito, no valor atualizado em 01/06/2022 de R$ 531.415,75 (quinhentos e trinta e um mil quatrocentos e quinze reais e setenta e cinco centavos), conforme ID 129903877 dos autos originários. A questão controvertida a ser dirimida reside em analisar a possibilidade de se determinar a penhora sobre a restituição de imposto de renda. A Constituição da República define como um dos fundamentos da República a dignidade da pessoa humana, como se extrai do artigo 1o, inciso III. A seu turno, o Código de Processo Civil dispõe sobre a impenhorabilidade de vencimentos, nos seguintes termos: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...) 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o. Ao limitar a atividade executiva, o legislador almejou escudar a dignidade do executado e o direito ao patrimônio mínimo, indicando um rol de bens impenhoráveis, em juízo apriorístico de ponderação dos interesses envolvidos, malgrado uma interpretação teleológica das impenhorabilidades não impeça – a depender da situação em concreto, diante da finalidade da norma e em conformidade com os princípios da justiça e do bem comum – que referida proteção se estenda a outros bens indispensáveis ao devedor, ainda que não tipificados na legislação processual. Com efeito, os valores penhorados até 01/07/2022 referente às parcelas a serem recebidas pela segunda executada a título de PLR totalizam o valor de R$ 32.413,20 (trinta e dois mil quatrocentos e treze reais e vinte centavos), que representa aproximadamente 6% (seis por cento) do valor total da dívida. Além disso, as declarações de imposto de renda colacionadas nos autos de referência (IDs 39852216, 39852182, 39852136, 39852056, 39851976 e 39851920) demonstram que a única renda declarada no documento referente à agravada, Ana Adelina Macedo Ferreira, foi a proveniente dos rendimentos auferidos por ela junto à CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Relativamente ao segundo agravado, João Bosco de Araújo Ferreira, os rendimentos recebidos referem-se à sua atuação como titular da empresa, MEI – João Bosco de Araújo Ferreira, terceira agravada. Consubstanciando-se a restituição do imposto de renda em devolução, após a análise pela Receita Federal, da quantia de imposto descontada do contribuinte a maior, é forçoso reconhecer que a verba ostenta natureza salarial e, em princípio, deveria gozar da proteção prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. É cediço que o Superior Tribunal de Justiça vem admitindo a mitigação da impenhorabilidade absoluta de salários, firmando entendimento consolidado no sentido de que, em casos excepcionais, a penhora possa recair sobre a remuneração do devedor para a satisfação de crédito de natureza não alimentar, quando preservado percentual suficiente para assegurar a sua dignidade, bem como de sua família. Assim, a hipótese em exame, referente à penhora de restituição de imposto de renda, pode ser considerada excepcional, nos termos da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, para afastar a regra geral de impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, de forma a compatibilizar o direito do devedor à subsistência digna com o direito da credora à satisfação do crédito executado. A respaldar o entendimento de que a penhora da restituição do imposto de renda é cabível desde que respeitada a dignidade do devedor, seguem precedentes desta egrégia Corte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À RECEITA FEDERAL PARA PENHORAR A RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA FÍSICA. NATUREZA SALARIAL. PENHORA. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DO STJ PROFERIDO NO ERESP No 1.582.475/MG. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. DIREITO DO CREDOR À SATISFAÇÃO DO DÉBITO. DIGNIDADE DO DEVEDOR ASSEGURADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a penhora de restituição de imposto de renda de pessoa física. 1.1. Os autos de origem referem-se a cumprimento de sentença de ação monitória, em que a FUNCEF busca a satisfação do crédito no valor de R$ 110.193,51, relativo ao pagamento do débito de contrato de mútuo. 2. Os créditos oriundos da restituição de imposto de renda apresentam natureza salarial, ou seja, são verbas impenhoráveis. 2.1. Não obstante tal circunstância, não há que falar em absoluta impenhorabilidade no caso concreto. 3. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp no 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, firmou entendimento no sentido de que "a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família". 3.1. Nesse sentido, segue o referido julgado: "[...] A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais." (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018). 4. Dessa forma, o STJ tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, devendo-se resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. 4.1. Logo, a execução deve ser feita no interesse do credor, respeitando-se a dignidade do devedor, motivo pelo qual deve ser realizada de maneira menos gravosa. 5. Assim, a regra da impenhorabilidade de vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da de sua família. 6. Há informação de que a agravada é funcionária da Secretaria de Estado de Políticas para Crianças e Adolescentes, o demonstra que o imposto de renda, ainda que parcialmente, deriva de suas verbas salariais. 7. Agravo de instrumento provido, para autorizar a penhora de 30% da restituição do imposto de renda da agravada, exercício 2020, até o limite do débito exequendo. 8. Recurso parcialmente provido. (Acórdão 1369428, 07197219020218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2021, publicado no DJE: 15/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. PONDERAÇÃO DE PRINCÍPIOS. PENHORA. RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO DO ART. 833 §2o, CPC. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DIGNIDADE DO DEVEDOR. 1. Considerando que a jurisprudência tem admitido a penhora de rendimentos do executado para satisfação de dívidas de qualquer natureza, desde que preservado o mínimo existencial e um padrão de vida digno, seria contraditório não adotar a mesma posição quanto à penhora de crédito de restituição de imposto de renda. 2. Na situação específica dos autos, a penhora requerida incide sobre crédito de restituição de imposto de renda, que não prejudica o sustento do executado, tampouco acarreta sacrifício da dignidade humana para pagamento da dívida em questão. 3. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1403113, 07358853320218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no DJE: 15/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. É admissível a penhora de salário do devedor para pagamento de dívida de natureza não alimentar, em percentual que não comprometa a subsistência dele e de sua família, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do c. STJ. 2. Se a penhora de salário tem sido relativizada, seria contraditório não adotar a mesma posição quanto ao crédito de restituição de imposto de renda, que tem por objeto valores que não são, pelo menos a priori, destinados a cobrir despesas diárias de subsistência do devedor e de sua família 3. Constatado que a penhora requerida pela parte Agravante não causará prejuízo à dignidade do Recorrido, máxime devido à elevada remuneração do devedor, legítimo o deferimento do pleito. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1304228, 07380248920208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 26/11/2020, publicado no DJE: 9/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso. Ademais, o valor em questão é retido mês a mês na remuneração dos agravados e devolvido após o acertamento dos débitos e créditos, através de procedimento de restituição pelo Fisco. Assim, a constrição da aludida quantia não se afiguraria medida capaz de causar prejuízo à subsistência dos agravados e de sua família, porquanto não se refere a quantia disponível para a utilização cotidiana pelos recorridos. Portanto, em sede de cognição sumária, deve ser acolhida a pretensão recursal. Com estas considerações, DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, para que seja realizada a penhora do crédito de eventual restituição de imposto de renda em nome dos agravados, mediante a expedição de ofício para a Receita Federal a ser realizada pelo juízo de primeiro grau. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 23a Vara Cível de Brasília, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 14 de julho de 2022 às 16:43:38. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora